Tribunal: TJSP
Processo: 2144131-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Medida de urgência - Multa cominatória - Caráter inibitório - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica – Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira - Eventual incremento da quantia devida está diretamente relacionado à desídia no cumprimento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Medida de urgência - Multa cominatória - Caráter inibitório - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica – Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira - Eventual incremento da quantia devida está diretamente relacionado à desídia no cumprimento espontâneo da ordem judicial – Recurso a que se nega provimento.